Tribunal: TJES
Processo: 5007912-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007912-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. CONTROLADOR INTERNO. PERICULUM IN MORA INVERSO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO ENTE PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. Segundo a
jurisprudência do e. STJ,
“[...]
A regra ordinária é: cargos e funções de confiança devem, o quanto possível, serem preenchidos por servidores aprovados em concurso público de provas e títulos, habilitando-se para o exercício do serviço público. Noutro ponto, quanto à cargo que atua na área de auditoria ou controladoria interna, evidentemente que as atribuições são específicas e compatíveis com alto nível de direção e assessoramento, não podendo ser ocupado por pessoa externa à Administração, eis que a peculiaridade das suas funções exige experiência e profundo conhecimento da instituição, comportando, inclusive, aplicação dos artigos 35 e 150 da Constituição Bandeirante, que estabelece mecanismos de controle interno no âmbito dos Poderes locais. A vedação que se coloca, justamente pela natureza técnica da atribuição, bem como o objeto da atuação (fiscalização interna), demanda que inexista relação de confiança entre a autoridade hierarquicamente superior e o servidor nomeado para posição de chefia, mediante gratificação. É o que estabeleceu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento monocrático do RE 1.264.676/SC pelo Ministro Alexandre de Moraes em 08/06/2020, na qual aplicado o precedente, em repercussão geral, do TEMA 1010.[...]” (ARE 1481944 / SP - Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN Julgamento: 13/03/2024, Publicação: 14/03/2024)

2. No caso dos autos, todavia, o cargo de Controlador-Geral Interno possui atribuições específicas delineadas na legislação municipal, não sendo de fácil ocupação, mormente por se tratar de município com cerca de 20.000 (vinte e mil) habitantes.

3. Além disso, o agravante consigna que vem adotando as providências para a realização de concurso público, ao passo que o prazo de sessenta dias concedido na decisão proferida em 1º grau revela-se exíguo, podendo resultar em prejuízos à administração municipal e consequentemente ao Prefeito, que está sujeito à multa diária, o que entendo evidenciar a ocorrência de periculum in mora inverso.

4. Agravo de Instrumento provido. Prejudicado o agravo interno.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5007912-27.2024.8.08.0000

Agravante:

Município de Mantenópolis

Agravado:

Ministério Público Estadual

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis/ES que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo agravado, deferiu a medida urgente pleiteada e determinou que o agravante,
“[...]no prazo de 60 dias, designe do quadro de servidores efetivos um servidor para o desempenho das atividades de controle interno, até que seja julgado o mérito da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, em caso de descumprimento, limitado ao montante de R$20.000,00, a recair pessoalmente sobre o gestor municipal (prefeito), sem prejuízo da adoção de outras medidas tendentes ao cumprimento da presente ordem, inclusive a majoração das astreintes e desconto diretamente de determinado percentual no subsídio do gestor municipal.”
(ID. 8718242, fls. 319/321)

Irresignado, o agravante se volta contra tal decisão alegando basicamente que não há
“[...]qualquer ilegalidade ou irregularidade quanto à nomeação “ad notum” ao cargo de Controlador Interno, tendo em vista que devidamente regulamentada pela legislação do Município[...]”
; que
“[...]a Controladoria do Município de Mantenópolis/ES, em que pese sua forma de nomeação, tem exercido com excelência a sua atribuição de controlar, fiscalizar e assegurar a legalidade, a economicidade, a eficácia e eficiência dos atos da gestão, garantindo que os objetivos e metas estabelecidos nos atos de planejamento sejam atingidos em perfeita consonância aos preceitos da Lei[...]”
; que
“[...]está aguardando a aprovação, pela Câmara dos Vereadores deste Município de Mantenópolis/ES, do Projeto de Lei n° 011/2024,[...] para possibilitar a divulgação do Edital do Concurso Público do Município Agravante, a ser aplicado pelo Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia – IDESG, no qual será ofertado vaga para o cargo de Controlador Interno[...]”
; que é ilegal a imposição de multa a ser suportada pessoalmente pelo gestor municipal; A final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 8718237)

Por meio da decisão ID. 8884662 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e, após a interposição de agravo interno (ID. 9352806), exerci juízo de retratação e proferi a decisão ID. 9509838, concedendo a liminar recursal pretendida.

Contrarrazões (ID. 8998538) e parecer Ministerial ID. 9298809.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o Ministério Público Estadual aforou ação civil pública, tendo como causa de pedir, dentre outros argumentos, a inconstitucionalidade do art. 8º, da Lei Municipal n° 1.442/2013 e dos arts 2° e 5°, da Lei Municipal n° 1.527/2016, com vistas a obtenção de tutela jurisdicional tendente a compelir o agravante ao provimento dos
“[...]cargos do órgão central do sistema de controle interno do município com servidores efetivos, inclusive em sua chefia, deflagrando, realizando e homologando concurso público de provas ou provas e títulos, bem como nomeando em seguida o(s) candidato(s) aprovado(s), observadas as vedações da legislação eleitoral, estruturando e mantendo o sistema de controle interno[...]”
, tendo pleiteado tutela de urgência que foi acolhida pelo Magistrado singular. (ID. 8718242, fls. 02/31)

Ao proferir a decisão, o Julgador de origem determinou que o agravante,
“[...]no prazo de 60 dias, designe do quadro de servidores efetivos um servidor para o desempenho das atividades de controle interno, até que seja julgado o mérito da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, em caso de descumprimento, limitado ao montante de R$20.000,00, a recair pessoalmente sobre o gestor municipal (prefeito), sem prejuízo da adoção de outras medidas tendentes ao cumprimento da presente ordem, inclusive a majoração das astreintes e desconto diretamente de determinado percentual no subsídio do gestor municipal.”
(ID. 8718242, fls. 319/321)

Inconformado, o agravante pretende a reforma da decisão alegando basicamente que não há
“[...]qualquer ilegalidade ou irregularidade quanto à nomeação “ad notum” ao cargo de Controlador Interno, tendo em vista que devidamente regulamentada pela legislação do Município[...]”
; que
“[...]a Controladoria do Município de Mantenópolis/ES, em que pese sua forma de nomeação, tem exercido com excelência a sua atribuição de controlar, fiscalizar e assegurar a legalidade, a economicidade, a eficácia e eficiência dos atos da gestão, garantindo que os objetivos e metas estabelecidos nos atos de planejamento sejam atingidos em perfeita consonância aos preceitos da Lei[...]”
; que
“[...]está aguardando a aprovação, pela Câmara dos Vereadores deste Município de Mantenópolis/ES, do Projeto de Lei n° 011/2024,[...] para possibilitar a divulgação do Edital do Concurso Público do Município Agravante, a ser aplicado pelo Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia – IDESG, no qual será ofertado vaga para o cargo de Controlador Interno[...]”
; que é ilegal a imposição de multa a ser suportada pessoalmente pelo gestor municipal. (ID. 8718237)

Por meio da decisão ID. 8884662 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas após a interposição de agravo interno pelo recorrente (ID. 9352806), exerci juízo de retratação e proferi a decisão ID. 9509838, concedendo a liminar recursal pretendida.

De fato
, de acordo com a jurisprudência do e. STJ, “[...]
A regra ordinária é: cargos e funções de confiança devem, o quanto possível, serem preenchidos por servidores aprovados em concurso público de provas e títulos, habilitando-se para o exercício do serviço público. Noutro ponto, quanto à cargo que atua na área de auditoria ou controladoria interna, evidentemente que as atribuições são específicas e compatíveis com alto nível de direção e assessoramento, não podendo ser ocupado por pessoa externa à Administração, eis que a peculiaridade das suas funções exige experiência e profundo conhecimento da instituição, comportando, inclusive, aplicação dos artigos 35 e 150 da Constituição Bandeirante, que estabelece mecanismos de controle interno no âmbito dos Poderes locais. A vedação que se coloca, justamente pela natureza técnica da atribuição, bem como o objeto da atuação (fiscalização interna), demanda que inexista relação de confiança entre a autoridade hierarquicamente superior e o servidor nomeado para posição de chefia, mediante gratificação. É o que estabeleceu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento monocrático do RE 1.264.676/SC pelo Ministro Alexandre de Moraes em 08/06/2020, na qual aplicado o precedente, em repercussão geral, do TEMA 1010.[...]”
(ARE 1481944 / SP - Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN

Julgamento: 13/03/2024, Publicação: 14/03/2024)

No caso dos autos, todavia, constato que o cargo de Controlador-Geral Interno possui atribuições específicas delineadas na legislação municipal, não sendo de fácil ocupação, mormente por se tratar de município com cerca de 20.000 (vinte e mil) habitantes.

Além disso, o agravante consigna que vem adotando as providências para a realização de concurso público, ao passo que o prazo de sessenta dias concedido na decisão proferida em 1º grau revela-se exíguo, podendo resultar em prejuízos à administração municipal e consequentemente ao Prefeito, que está sujeito à multa diária, o que entendo evidenciar a ocorrência de periculum in mora inverso.

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravado nos autos originários.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.